Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-53.2025.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000103-53.2025.8.05.0041 COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAMPO FORMOSO ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: RICARDO DE JESUS SILVA DEFENSORA PÚBLICA: ALINE DE AZEVEDO DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: GERALDO ZIMAR DE SA JUNIOR PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE ASSUNTO: PORTE DE ARMA DE FOGO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2006. APELANTE CONDENADO À SANÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. ALÉM DO PAGAMENTO DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA. 1 - MÉRITO 1.1 - A REFORMA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA PARA AFASTAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA QUANDO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM CONDENAÇÃO PRETÉRITA. AINDA QUE REPROVÁVEL, A CONDENAÇÃO NÃO É CAPAZ DE MOLDAR A PERSONALIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DO DESVALOR EM RAZÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO EM FESTA DE BAR, COM AGLOMERAÇÃO E CONSUMO DE ÁLCOOL. SITUAÇÃO QUE AGRAVA O RISCO E EXCEDE O TIPO ABSTRATO DO CRIME TIPIFICADO NO ART.14 DA LEI10.826/2003. 1.2 - O DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE ALEGA QUE FOLHA DE ANTECEDENTES ESTARIA EM NOME DE OUTRA PESSOA PORTANTO NÃO PODERIA SER UTILIZADA. INOCORRÊNCIA. O JUÍZO A QUO AO APLICAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, UTILIZOU UMA CERTIDÃO ATESTANDO QUE O APELANTE SE ENCONTRAVA EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE PENA. IMPROVIMENTO. 1.3 - SE AFASTADA A REINCIDÊNCIA, QUE A ATENUANTE DA CONFISSÃO SEJA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO A QUO COMPENSOU A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. MANTÉM-SE O CRITÉRIO ADOTADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. 1.4 - DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TERMO MÉDIO. 1.4.1 - PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA BASE: 2 (DOIS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS. 1.4.2 - SEGUNDA FASE. JUÍZO A QUO COMPENSOU A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. MANTÉM-SE O CRITÉRIO ADOTADO PELO JUÍZO. 1.4.3 - TERCEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA. PENA DEFINITIVA: 2 (DOIS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA PENA OU CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APELANTE REINCIDENTE. ALTERA-SE O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMI-ABERTO. 1.5 - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. VERIFICA-SE QUE O JUÍZO SENTENCIANTE FOI OMISSO EM RELAÇÃO A MANUTENÇÃO OU NÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 2 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. 3 - CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8000103-53.2025.8.05.0041, tendo Ricardo de Jesus Silva, como Apelante, e Ministério Público do Estado da Bahia, como Apelado, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM pelo PARCIAL CONHECIMENTO E EM SUA EXTENSÃO, PROVIMENTO PARCIAL do recurso de Ricardo de Jesus Silva, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR